Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003840-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILDO ARAUJO MORAES - CPF: 607.618.902-97 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003840-44.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RONILDO ARÁUJO MORAES.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. COBRANÇA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da concessionária de serviços públicos de água e esgoto. O autor pleiteava a inexigibilidade de fatura por suposta cobrança indevida de consumo e tarifa de esgoto, bem como indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau foi mantida pela Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de consumo com base em vistoria que identificou fraude no hidrômetro; (ii) definir a legitimidade da cobrança da tarifa de esgoto com base na disponibilização do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realizou vistoria no imóvel do autor, constatando fraude no hidrômetro, com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e registro fotográfico, conforme o art. 111 da Resolução AMAES no 05/2012, o que confere presunção de veracidade aos atos administrativos.

4.

Estando o imóvel ocupado e havendo prova da ligação clandestina após o corte do fornecimento, está caracterizada a fraude, legitimando a aplicação de multa, a recuperação do consumo e a emissão das respectivas faturas.

5.

A alegação de que o imóvel estava desabitado entre 2012 e 2020 foi infirmada por provas fotográficas não impugnadas, que demonstram a presença de pessoas e veículos no local.

6.

Em relação à cobrança da tarifa de esgoto, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que é devida a partir da disponibilização do serviço, independentemente da efetiva conexão do imóvel à rede pública.

7.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o acolhimento do pedido indenizatório.

8.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral, pois não houve violação a direito de personalidade nos termos do art. 5o, X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A constatação de fraude em hidrômetro por meio de vistoria técnica e lavratura de TOI legitima a cobrança de consumo e a aplicação de multa, desde que observadas as normas regulatórias.

2.

É legítima a cobrança da tarifa de esgoto a partir da disponibilização do serviço, ainda que o imóvel não esteja efetivamente conectado à rede.

3.

A inexistência de ato ilícito impede a configuração de dano moral, exigindo-se prova da violação a direito de personalidade para sua caracterização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução AMAES no 05/2012, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento sobre presunção de legalidade dos atos das concessionárias;
TJMT, N.U 1033200-97.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 13/04/2021;
TJMT, N.U 1005322-31.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11/09/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo e da cobrança de rede de esgoto.

A requerida, por sua vez, argumenta que realizou vistoria no imóvel, contatando a existência de irregularidade no hidrômetro, conforme se denota através do relatório de inspeção, registro fotográfico, Histórico de Faturas e fotografias.

Assim, denota-se que a vistoria foi realizada na forma prevista no art. 111 da Resolução AMAES no 05/2012, adotando precisamente o que está consignado no inciso II e III do mencionado dispositivo, abaixo transcrito:

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO
;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária
;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;”

In casu
, denota-se que no momento da vistoria havia um responsável no imóvel, conforme se vê no registro fotográfico pela recorrida, tendo tomado conhecimento de todo o procedimento e da possibilidade de apresentação de defesa.

Portanto, demonstrada irregularidade apontada e tendo a recorrida agido de acordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária,
sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de fatura em relação ao período.

Comprovada à regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, tampouco indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– TESE DE IMÓVEL DESABITADO DE 2012 A 2020 –
FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APLICAÇÃO DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE COMPROVADA – CORTE DO SERVIÇO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – LAUDO FOTOGRÁFICO JUNTADO – TESE DE IMÓVEL DESABITADO – JUNTADA DE FOTOS – IMÓVEL HABITADO – COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS – IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES GENÉRICAS –
JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇO E LAUDO FOTOGRÁFICO DA RESIDÊNCIA E DA LIGAÇÃO DIRETA – REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA E DA RECUPERAÇÃO – FATURAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade
.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente em ligação clandestina após o corte do serviço, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa e a recuperação de consumo se insere no exercício regular de direito
.

A alegação de que o imóvel se encontrava desabitado no período de 2012 a 2020 não se sustenta, seja em razão da ausência de pedido de desligamento – mesmo porque o serviço estava cortado – seja porque houve a juntada de fotografias, não impugnadas, que comprovam a habitação do imóvel, com identificação do fluxo de veículos e pessoas no imóvel, além de haver laudo fotográfico que comprova a fraude na ligação direta do serviço.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de faturas em relação ao período.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1033200-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Em relação a cobrança de esgoto, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que havendo o serviço de coleta de esgoto, impõe-se a obrigação de pagar a tarifa de pelo serviço disponibilizado.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
TARIFA DE ESGOTO - DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO – COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO
– VÍCIOS INDEMONSTRADOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1005322-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

Assim, entendo que não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025